Tribunal: TJDFT
Processo: 0718592-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO POR FORÇA DO TEMA STJ N. 988. EXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA POSTULAÇÃO DA CONCORRÊNCIA DE FORO PELO ARTIGO 781, V DO CPC. DOMICÍLIO ÚNICO DO DEVEDOR. NUNCA ALTERADO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MELHOR ALTERNATIVA AO CREDOR E DEVEDOR.
1. O c. STJ, consoante decorre do julgamento em sede de Recurso Repetitivo sob o tema n. 988, consolidou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, e que a interposição do agravo de instrumento desafia a verificação de urgência. 1.1. Com base na existência de urgência, preliminar rejeitada e recurso admitido com fulcro no Tema n. 988/STJ.
2. Para a suscitação de ponderação relativa à fixação alternativa dos foros concorrentes previstos pelo artigo 781, V, do CPC, indispensável que estejam preenchidos os requisitos balizadores de cada um. 2.1. A inaplicabilidade do inciso V decorre do fato de que a empresa devedora jamais teve domicílio no Distrito Federal. 2.2. A mens legis, neste caso, destina-se a viabilizar, quando for adequado ao caso concreto, a tramitação do processo satisfativo em local que não é domicílio do autor nem do réu, mas que fora, no passado, e cumulativamente, o local de prestação do serviço e domicílio no qual o devedor estava instalado. 2.3. A finalidade teleológica da previsão é a de consolidar possibilidade de tramitação em foro no qual possa existir acervo de bens a ser penhorado em benefício do credor, em que pese a mudança superveniente de domicílio do devedor. 2.4. No caso concreto, a empresa devedora sempre teve domicílio único, e nunca alterado, em SALVADOR/BAHIA, não há notícias de bens no Distrito Federal, e a prestação do serviço em solo brasiliense é objeto de defesa dos embargos do devedor.
3. O C. STJ já se posicionou no sentido de que a remessa da execução, ou do cumprimento de sentença, a outro juízo, não é definitiva, e diante da possibilidade de que outro seja o foro mais benéfico ao credor, não existe óbice ao reconhecimento da ação de execução como itinerária. 3.1. Inteligência do artigo 516, parágrafo único, do CPC.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido.